Tribunal: STF
Processo: ARE 1409253
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO – ESTADO DE MINAS GERAIS – SERVIDOR ESTADUAL – SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA – AJUDA DE CUSTO: LEI ESTADUAL Nº 22.257/2016. 1. A ajuda de custo prevista na Lei estadual nº 22.257/2016 possui natureza indenizatória, pois de caráter propter laborem, cabível seu pagamento apenas e tão somente quando há a prestação efetiva das funções do cargo. 2. Somente os servidores que desempenham de forma efetiva a jornada de trabalho igual ou superior a 6 (seis) horas diárias fazem jus ao recebimento da ajuda de custo. 3. Não se pode estender vantagem indenizatória a servidor de outra carreira com base em princípio da isonomia.



    APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO – ESTADO DE MINAS GERAIS – SERVIDOR ESTADUAL: DEPENDENTE: PESSOA COM DEFICIÊNCIA – SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA – AJUDA DE CUSTO: LEI ESTADUAL Nº 22.257/2016. 1. A ajuda de custo negada aos servidores responsáveis por pessoas com deficiência não ofende a direito delas, pois já previsto o benefício para os servidores públicos responsáveis por pessoas com deficiência, observados os critérios legais, de redução em 50% (cinquenta por cento) da sua carga horária, percebendo a mesma remuneração prevista para o cargo que ocupam, de modo a que prestem o auxílio necessário ao tratamento de seus filhos deficientes. 2. Não se pode permitir qualquer percepção de verba de caráter indenizatório sem o desempenho de atividades pelo servidor, porquanto tal verba é de natureza jurídica propter laborem, e, assim, sem a respectiva atividade – desempenho de carga horária igual ou superior a 6h (seis) horas diárias – não há razão para o pagamento da ajuda de custo prevista na Lei estadual nº 22.257/2016.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 60, § 4º, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente